Tribunal: TJDFT
Processo: 0026800-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0026800-37.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLINDO JOAQUIM BATISTA EMBARGADO: ADEMAR PAULINO GOMES DE SOUSA, VANESSA ANTUNES VILARINHO, VANILDA MARIA ANTUNES D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 12 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora